Tribunal: TCU
Processo: 033.689/2015-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur), em razão da impugnação total das despesas realizadas com os recursos do Convênio 251/2010/MTur (Siconv 732866), celebrado entre este ministério e a Associação Sergipana de Blocos de Trio (ASBT), tendo por objeto a promoção e divulgação do turismo mediante apoio ao projeto intitulado Micareta 2010.

Inteiro teor:
Acórdão 706/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada, inicialmente, pelo Ministério do Turismo (MTur) contra a Associação Sergipana de Blocos de Trio (ASBT) e seu presidente, Sr. Lourival Mendes de Oliveira Neto, relativa ao convênio 251/2010/MTur, cujo objeto era apoiar a realização do projeto intitulado "Micareta 2010" no município de Boquim/SE, realizado no período de 30/4 a 2/5/2010; Considerando que, por intermédio do Acórdão 11057/2021-TCU-Primeira Câmara , este Tribunal julgou irregulares as contas da ASBT e do Sr. Lourival Mendes de Oliveira Neto e condenou-os em débito, solidariamente, com as empresas V & T Produtora Comunicação Eventos e Serviços Ltda. e RDM Art Silk Signs Comunicação Visual Ltda. - ME, atual CM Produções e Eventos Ltda.-ME (item 9.3.), aplicando-lhes, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/92 (item 9.4.); Considerando que o Sr. Lourival Mendes de Oliveira Neto atestou ter tomado ciência do ofício 48659/2021-TCU/Seproc (peça 85), por meio do qual o responsável foi comunicado da prolação do Acórdão 11057/2021-TCU-Primeira Câmara , em 10/8/2021, conforme Aviso de Recebimento (peça 89) Considerando que a ASBT se encontra baixada na Receita Federal do Brasil, extinta pelo encerramento da liquidação judicial, em 20/4/2017 (peça 139), antes, portanto, da prolação do acórdão condenatório, ocorrida em 10/8/2021; Considerando que a empresa intermediadora, RDM Art Silk Signs Comunicação Visual Ltda. - ME (atual CM Produções e Eventos Ltda.-ME), se encontra baixada na Receita Federal do Brasil, extinta pelo encerramento da liquidação voluntária, em 11/6/2018 (peça 140), antes, portanto, da prolação do acórdão condenatório, ocorrida em 10/8/2021; Considerando o caráter personalíssimo da penalidade, por força do art. 5o, inciso XLV, da Constituição Federal, e a possibilidade de aplicação, por analogia, do art. 3o, § 2o, da Resolução TCU 178/2005, com redação dada pela Resolução-TCU 235/2010, a fim de tornar insubsistentes as penalidades de multa aplicadas à Associação Sergipana de Blocos de Trio e à empresa RDM Art Silk Signs Comunicação Visual Ltda. - ME, em decorrência de suas liquidações judicial e voluntária, respectivamente, antes do trânsito em julgado da referida deliberação Considerando as proposições uniformes da Seproc e do MP/TCU no sentido de excluir as sanções aplicadas à Associação Sergipana de Blocos de Trio (ASBT) e à empresa intermediadora, RDM Art Silk Signs Comunicação Visual Ltda. - ME (atual CM Produções e Eventos Ltda.-ME); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, por unanimidade, em: a) considerar o Sr. Lourival Mendes de Oliveira Neto regularmente notificado da prolação do Acórdão 11057/2021-TCU-Primeira Câmara , por meio do ofício 48659/2021 (peça 85), conforme AR positivo (peça 89); b) rever, de ofício, o Acórdão 11057/2021-TCU-Primeira Câmara , com fundamento no § 2o do artigo 3o da Resolução-TCU 178/2005, a fim de tornar insubsistente as penalidades de multa aplicadas à Associação Sergipana de Blocos de Trio (ASBT), item 9.4., e à empresa RDM Art Silk Signs Comunicação Visual Ltda. - ME (atual CM Produções e Eventos Ltda.-ME), item 9.5., em razão da extinção e baixa de ambos os registros na Receita Federal do Brasil, antes do trânsito em julgado da deliberação; c) notificar a empresa RDM Art Silk Signs Comunicação Visual Ltda. - ME (atual CM Produções e Eventos Ltda.-ME) acerca da dívida e de todos os acórdãos proferidos neste processo, por meio de seu representante legal à época dos fatos, Sr. Clecio Morais de Souza, em seu endereço na base CPF (quadro acima), nos termos do subitem 1.6.d do anexo ao MMC 10/2018-Segecex, ou de algum de seus eventuais outros representantes legais, conforme o caso; d) notificar a Associação Sergipana de Blocos de Trio (ASBT) acerca da dívida e de todos os acórdãos proferidos neste processo, por meio de seu representante legal à época dos fatos, Sr. Lourival Mendes de Oliveira Neto, em seu endereço na base Renach, bem como em seu endereço profissional com notificação positiva à peça 147 do TC Processo 033.206/2015-5 , situado na rua Goiás, 896, Pavimento Superior Siqueira Campos, CEP: 49075-280, ARACAJÚ/SE, nos termos do subitem 1.6.d do anexo ao MMC 10/2018-Segecex, ou de algum de seus eventuais outros representantes legais, conforme o caso. 1. Processo TC- Processo 033.689/2015-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação Sergipana de Blocos de Trio (32.884.108/0001-80); Lourival Mendes de Oliveira Neto (XXX.702.215-XX); Rdm Art Silk Signs Comun. Visual Ltda. (10.558.934/0001-05); V&t Produtora Comunicação Eventos e Serviços Ltda. (09.495.788/0001-29). 1.2. Entidade: Associação Sergipana de Blocos de Trio. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.